Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Ação de despejo por denúncia vazia – Estação de Rádio Base (ERB) - Sentença de procedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato firmado por prazo determinado, que acabou sendo prorrogado por tempo indeterminado - Possibilidade de rescisão sem qualquer motivação – Locatária notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel em trinta dias –

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Ação de despejo por denúncia vazia – Estação de Rádio Base (ERB) - Sentença de procedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato firmado por prazo determinado, que acabou sendo prorrogado por tempo indeterminado - Possibilidade de rescisão sem qualquer motivação – Locatária notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel em trinta dias – Aplicabilidade do art. 57, da Lei no 8.245/91 – Pretensão da ré no sentido de que lhe seja concedido prazo mínimo de 12 (doze) meses para desocupação e retirada dos equipamentos – Alegação de que se trata de serviço público, essencial e, portanto, contínuo – Inconsistência jurídica – Hipótese não abrangida por nenhuma das situações de exceção previstas no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.245/91 – Locatária notificada há mais de 01 (um) ano, mas que se manteve inerte - Correta determinação de desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017766-67.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIVO S/A, é apelado ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.157
Apelação no 1017766-67.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Vivo S/A
Apelado: Roque Francisco dos Santos
Classificação: Locação de imóveis - Despejo por denúncia vazia
EMENTA: Locação de imóvel comercial - Ação de
despejo por denúncia vazia – Estação de Rádio Base
(ERB) - Sentença de procedência - Manutenção do
julgado – Cabimento - Contrato firmado por prazo
determinado, que acabou sendo prorrogado por tempo
indeterminado
-
Possibilidade
de
rescisão
sem
qualquer
motivação
–
Locatária
notificada
extrajudicialmente para desocupar o imóvel em trinta
dias – Aplicabilidade do art. 57, da Lei no 8.245/91 –
Pretensão da ré no sentido de que lhe seja concedido
prazo mínimo de 12 (doze) meses para desocupação e
retirada dos equipamentos – Alegação de que se trata
de serviço público, essencial e, portanto, contínuo –
Inconsistência jurídica – Hipótese não abrangida por
nenhuma das situações de exceção previstas no art. 63,
§§ 2o e 3o, da Lei no 8.245/91 – Locatária notificada há
mais de 01 (um) ano, mas que se manteve inerte -
Correta determinação de desocupação voluntária no
prazo de 30 (trinta) dias.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de despejo por denúncia vazia fundada em contrato de
locação de imóvel comercial, proposta por Roque Francisco dos
Santos em face de “Vivo S/A”, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para declarar rescindida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a avença, decretar o despejo do imóvel, conceder o prazo de 30
(trinta) dias para desocupação voluntária e condenar a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Aduz a empresa ré que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o Juízo da
causa incorreu em error in judicando quando deixou de lhe
conceder prazo mínimo de 12 (doze) meses para desocupação do
local, haja vista a necessidade de retirada dos equipamentos e da
antena de telefonia celular. Sustenta que a ERB (Estação Rádio
Base) atende a dezessete mil usuários por dia, sendo que a
repentina desativação implicará na suspensão dos serviços
públicos, considerados essenciais pelas Leis nos 7.783/89 e
9.472/97, que regulam as telecomunicações no País.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Resta incontroverso nos autos, até porque a ré
quanto a isto não se insurge no bojo das razões recursais, que em
02.08.1999 o autor lhe cedeu em locação os dois lotes de terreno
descritos na petição inicial para instalação de uma ERB (Estação
Rádio Base) com antena de comunicação celular, pelo prazo de
05 (cinco) anos, sendo que em 04.05.2004 houve o primeiro
aditivo para viger até 31.05.2009, em 13.10.2009 o segundo
aditivo para viger até 31.07.2014 e, a partir daí, acabou sendo
prorrogado por prazo indeterminado.
Não mais desejando a continuidade do pacto, o
locador/autor, em 29.11.2018, 09.01.2019 e 30.01.2019 notificou
extrajudicialmente a empresa locatária/ré concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação (cf. fls. 15/30), mas
esta quedou-se inerte.
Inevitável, dessarte, o decreto de despejo, haja
vista que o art. 57, da Lei no 8.245/91, é expresso em permitir a
denúncia imotivada (vazia) do contrato de locação comercial por
prazo indeterminado, desde que concedido o prazo de 30 (trinta)
dias para desocupação, exatamente como ocorre no caso
presente.
Nesse sentido a Súmula do extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: “Na denúncia vazia é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
inadmissível qualquer discussão a respeito de eventual
insinceridade do pedido, nem há necessidade de qualquer
motivação.”
Descabe, por sua vez, o pleito de concessão do
prazo de 12 (doze) meses para desocupação do local, na medida
em que a hipótese dos autos não está abrangida por nenhuma das
situações previstas no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.245/91, que
excetuam as regras gerais de prazo para devolução do imóvel nos
casos de procedência do pedido de despejo.
Não há se falar, neste ponto, em prazo
insuficiente para retirada dos equipamentos e da antena, já que a
empresa locatária, como dito, foi pela primeira vez notificada
extrajudicialmente em 29.11.2018 v. fls. 18 e teve todo o
tempo de processamento da ação em primeira instância para a
saída do imóvel, não lhe sendo dado, a esta altura, pretender
transferir ao proprietário a responsabilidade por sua conduta
negligente.
Nesse sentido: “LOCAÇÃO COMERCIAL

DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
TÉRMINO DO
PRAZO CONTRATUAL EXTENSÃO DO PRAZO PARA
DESOCUPAÇÃO DE TRINTA DIAS PARA SEIS MESES
ALEGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO POR SE TRATAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
DE
ESTAÇÃO
BASE
DE
TRANSMISSÃO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA

DESCABIMENTO
DESPEJO BEM DECRETADO

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJSP Apelação no 3000103-
90.2013.8.26.0101 30a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ANDRADE NETO j. 23.11.2016)
Ainda:
TJSP

Apelação
no
1077551-74.2016.8.26.0100 30a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. LINO MACHADO j. 31.05.2017).
Por derradeiro, considerando o disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor atribuído à
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica